Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda pública. Expedição de requisições de pagamento. Tema 1.349/STF. Parte incontroversa. Levantamento já efetuado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que reconheceu efetuado o levantamento dos valores incontroversos.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) possibilidade de liberação de valor posteriormente considerado excessivo pela incorreta aplicação da Taxa Selic.
III. Razões de decidir
3. Apresentados novos questionamentos e nova planilha na qual o devedor admite devido montante menor, apenas quanto a este valor impera o prosseguimento do feito para levantamento da RPV, precipuamente diante da afetação do Tema 1.349 do STF que decidirá sobre a correta incidência da Taxa SELIC.
4. Considerando que os valores incontroversos já foram levantados pela credora nos termos do Tema 28 do STF, mantém-se a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso improvido.
Tese: A pendência de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral obsta o levantamento de valores controvertidos.